Tribunal: STF
Processo: Rcl 44178
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Itaú Unibanco S/A contra ato do Tribunal Superior do Trabalho que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal no tocante à ordem de sobrestamento nacional de processos em que se discute o limite territorial abrangido pela eficácia de decisão proferida em sede de ação civil pública, exarada pelo Min. Alexandre de Moraes, nos autos do RE nº 1.101.937/SP (Tema 1075 da repercussão geral).
    Itaú Unibanco S/A narra que é demandado nos autos da ACP nº 66500-61.2005.5.02.0044 pelo Ministério Público do Trabalho, na qual foi condenado a implementar o “Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e emitir análise profissiográfica condizente com a realidade dos cargos vigentes nos seus estabelecimentos, cumprir as normas regulamentares de medicina e segurança do trabalho, dentre outras obrigações relativas a doença ocupacional”.
    Informa que, em sede de recurso ordinário, o TRT da 2ª Região deu provimento ao pleito do Parquet do Trabalho “para afastar a limitação territorial imposta na sentença”, o que foi objeto de recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, por alegada “violação ao disposto no art. 16 da Lei nº 7.347/85”.
    Defende que a inclusão em pauta de julgamento do ARR-66500-61.2005.5.02.0044 em “sessão telepresencial designada para 21/10/2020” desrespeita a ordem de sobrestamento nacional de processos exarada pelo Min. Alexandre de Moraes, nos autos do RE nº 1.101.937/SP (Tema 1075 da repercussão geral).
    Informa que apresentou pedido de retirada do ARR-66500-61.2005.5.02.0044 de pauta de julgamento, em respeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal no Tema 1075 da repercussão geral; mas que a Corte Superior da Justiça permanece, até o momento, omissa quanto à apreciação do pedido.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para excluir o ARR-66500-61.2005.5.02.0044 da pauta de julgamento marcada para 21/10/2020, presente o periculum in mora ante a iminência de se concretizar a violação à autoridade do STF.
    Ao final, requer que seja julgado procedente o pedido, assentando o sobrestamento do ARR-66500-61.2005.5.02.0044 até que o STF defina a tese concernente ao Tema 1075 de repercussão geral.
    É o relatório. Decido.
    Compulsados os documentos juntados pela parte reclamante com o objetivo de comprovar as alegações apresentadas na peça vestibular, verifico que o TRT da 2ª Região decidiu a controvérsia concernente aos “[l]imites territoriais da lide”, assentando que a disciplina do art. 16 da 7.347/1985 “traz limitação desarrazoada, esvaziando a utilidade prática da ação civil pública, confunde os conceitos de coisa julgada e competência territorial, traz previsão destituída de eficácia, considerando que os direitos em jogo são indivisíveis” (eDoc. 8, p. 67) 
    Decidiu, assim, “afastar a incidência do art. 16 da LACP”, considerando que o dispositivo “encontra-se superado pelo art. 103 do CDC”.
    Observo, ainda, que o Itaú Unibanco S.A. (ora reclamante) interpôs recurso de revista contra essa decisão (eDoc. 9), no qual controverte, dentre outras matérias, a abrangência territorial da condenação que lhe foi imposta nos autos do Processo nº 66500-61.2005.5.02.0044, afirmando que o acórdão 
    “ofendeu os arts. 16 e 21 da Lei nº 7.347/1985, bem como os arts. 93, II, c 103, § 3°, da Lei n° 8078/1990, e o art. 5°, II, LIII e LV, da CR - o que não fica superado pela OJ 130 da SDI-II do C. TST, pois são expressos em fixar que a sentença proferida na ação civil pública apenas fará coisa julgada ou em outras palavras, produzirá efeitos nos ‘limites da competência do órgão prolator’. Ignorar esses limites viola, literalmente, o preceito normativo em apreço.”
    No âmbito do TRT da 2ª Região, o recurso de revista interposto pelo Itaú Unibanco S/A foi admitido e o recurso de revista interposto pelo Ministério Público do Trabalho foi inadmitido (eDoc. 10). 
    O Itaú Unibanco S/A comprova que o ARR – 66500-61.2005.5.02.0044 foi incluído em pauta de julgamento no âmbito do TST, na “sessão TELEPRESENCIAL do dia 21/10/20” (eDoc. 13), no qual consta como “Agravado[ ] e Recorrente[ ]”.
    Em juízo de delibação, próprio à análise liminar, entendo comprovada a prática, pelo TST, de ato contrário à ordem de sobrestamento dos processos em que se discuta se a eficácia erga omnes de decisão proferida em ação civil pública está delimitada pela competência jurisdicional do órgão prolator, exarada no RE nº 1.101.937/SP, no qual se discute a constitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/1985 (Tema 1075 RG).
    Defiro o pedido cautelar para excluir o ARR - 66500-61.2005.5.02.0044 da pauta de julgamento do TST marcada para 21/10/2020, devendo, ainda, o trâmite do processo ficar suspenso naquela Corte até final julgamento da presente reclamatória (CPC, art. 989, II).
    Comunique-se com urgência.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Notifique-se a parte beneficiária do ato reclamado (CPC, art. 989, III).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente